Tribunal: TJPA
Processo: 0049570-46.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049570-46.2009.8.14.0301

APELANTE: M.J. NOVAES DE LIMA & CIA LTDA

APELADO: M M COMERCIO DE PETROLEO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUPOSTO PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA. ALEGADA AUSÊNCIA DE REQUISIÇÃO DOS PRODUTOS. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA AO SAQUE E COBRANÇA DO TÍTULO. COBRANÇA REGULAR. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA NÃO ATENDIDO. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. REQUISITOS DO ART. 186 E ART. 927 DO CC. NÃO IDENTIFICADOS
IN CASU
. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
M.J. NOVAES DE LIMA & CIA LTDA
,

inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizada em face de
M. M. COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA
, julgou improcedente a ação, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 4434901 - Pág. 1/4):

“
Quanto ao ato imputado à empresa ré, de ter indevidamente protestado título de crédito em nome da autora, temos a alegação da autora de que o título foi gerado de relação comercial falha, pois a autora afirmar não ter emitido a requisição de fls. 19 em 14.07.2009, através da qual a empresa ré forneceu 1000 litros de óleo diesel, cobrando pelo produto.

Tanto na inicial quanto na contestação, bem como nos depoimentos das partes em audiência de instrução, a relação comercial entre as partes se dava através de requisição do produto e no momento da entrega era emitida a nota fiscal para pagamento.

Diante da emissão de nota fiscal e do não pagamento pelo produto recebido pela empresa Autora houve a anotação no Cartório de Protestos para os devidos fins. Assim, a empresa autora não comprovou que não recebeu efetivamente o produto, pois apenas afirma que o produto foi entregue a terceiro estranho.

Pelas requisições anteriores juntadas a contestação (fls. 58/71) verifica-se o nome fantasia Curtume Ideal é da empresa autora e que não havia regularidade quanto a pessoa que assinava os pedidos. Inclusive não há qualquer referência sobre o Sr. Edimar Pinheiro Miranda.

Ora, se houve fraude na requisição emitida em 24.07.2009 não se desincumbiu o Autor de comprovar se houve participação da empresa ré.

Em não havendo comprovação da fraude, agiu de boa-fé a ré ao aceitar a requisição em papel timbrado da empresa Autora, como era a praxe entre as partes no decorrer do tempo em que mantiveram a relação comercial.

Verifica-se que nem sempre as requisições eram assinadas, constando apenas que eram solicitadas pela gerência e destinadas ao gerador.

Portanto, o ato praticado pela empresa ré não se encontra revestido de ilicitude.

Dessa forma, se não houve ato ilícito não se fala em dano moral ou em devolução em dobro da quantia paga.

Quanto ao pedido constante na reconvenção, entende-se desnecessária o reconhecimento por este Juízo da extinço da obrigação entre as partes, mesmo porque houve o pedido de cancelamento do protesto do título pelo pagamento por parte da Autora/reconvinda, tendo esta na inicial declarado que efetuou o devido pagamento do título protestado.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial pela autora M. J. NOVAES DE LIMA E CIA, LTDA e também JULGO IMPROCEDENTE a reconvenção proposta pela ré M. M. COMERCIO DE PETROLEO LTDA.

Julgo o processo com resolução do mérito na forma do artigo 269, I do CPC.

Diante da sucumbência recíproca, deixo de fixar honorários e as custas e despesas processuais devem ser rateadas.”.

Inconformada, a parte autora interpôs recursos de Apelação (Num. 4434905 - Pág. 1/), arguindo ser impossível comprovar fato negativo, qual seja o de que não solicitou, nem recebeu os 1.000L (mil litros) de combustível. Ademais, que a ré não teria se desincumbido no ônus probatório previsto no art. 373, II do CPC.

Portanto, requer ao final a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos da exordial quanto aos danos morais e materiais alegados pela parte autora, em virtude de cobrança indevida de duplicata emitida e protestada em cartório, no valor de R$ 1.944,00, de suposta aquisição de 1.000L (mil litros) de combustível, mercadoria que alega jamais ter pedido ou recebido.

Devidamente intimada, a parte ré apresentou Contrarrazões (Num. 4434907 - Pág. 1/15), postulando pelo total improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E, por estarem presentes, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença, que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pela recorrente.

Alega o autor em exordial (Num. 4434873 - Pág. 5/17), que a requerida teria emitido nota fiscal e posterior duplicata em favor da requerente, no valor de R$ 1.944,00, referente a aquisição de 1.000L (mil litros) de combustível, sem que esta tenha requisitado os seus produtos, ou ainda se beneficiado desses insumos.

Diante disso, postulou por indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como ressarcimento em dobro do valor indevidamente cobrando.

Devidamente citada, a parte ré apresentou Contestação (Num. 4434877 - Pág. 1/15), postulando pela total improcedência da ação, sob o argumento de que a relação comercial sempre foi assim, o combustível somente era liberado pela ré, mediante requisição emitida pela empresa autora.

Portanto, a duplicada no valor de R$ 1.944.00 referente aos 1.000 L (mil litros) de combustível, tipo óleo diesel, foi devidamente adquirido em 24/07/2009, mediante requisição da autora, que não o pagou.

Assim, o protesto teria se dado de maneira devida, não havendo que se falar em indenização por danos morais ou ressarcimento de valores. E, juntou nota fiscal com assinatura do recebedor (Num. 4434877 - Pág. 33).

Pois bem.

É cediço que para que surja o dever de indenizar, necessário se faz a presença de três requisitos, quais sejam: ato ilícito, dano e nexo de causalidade. Nesse sentido dispõe o Código Civil:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Acerca do tema leciona o mestre Caio Mário:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico".
(PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

Ademais, consoante o que dispõe o art. 373, do CPC:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse contexto, como ensina Cândido Rangel Dinamarco:

"Ônus da prova é o encargo, atribuído pela lei a cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem proferidas no processo
(...)
cabe ao autor a prova relativa aos fatos constitutivos de seu alegado direito (inc. I) e ao réu, a dos fatos que de algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo extinguindo-o (inc. II; fatos impeditivos, modificativos ou extintivos supra, n. 524).

A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter vitória. (...)"
(
in
Instituições de Direito Processual Civil, Vol. III, 3a ed., Malheiros, 2003, p. 71).

Consta da inicial que a empresa ré teria protestado indevidamente uma duplicata da autora, tendo em vista que esta não teria realizado a requisição do dia 24/07/2009, referente a 1000L (mil litros) de combustível.

Alega ainda, que o óleo diesel teria sido recebido pelo Sr. Edimar Pinheiro de Miranda, proprietário do veículo camionete L2 00 4x4, cabine dupla na cor azul de placas JTY 7917, que não seria de propriedade da requerida e nem de algum de seus prepostos.

Vê-se ainda, a requisição objeto da lide emitido pela empresa autora, onde consta como requisitado por ‘curtume’ (Num. 4434873 - Pág. 21).

Em contestação, observa-se a empresa ré alega que o mesmo veículo já tinha sido abastecido outras vezes em nome da empresa autora e que a requisição foi realizada por funcionários desta. Logo, se houve fraude, teria sido dos funcionários da autora, uma vez que a requisição é preenchida pela própria empresa. Assim, uma vez entregue o produto, mereceria receber o pagamento.

Junta diversas requisições realizadas pela empresa ré, nos moldes em que sempre pautaram a sua relação comercial (Num. 4434877 - Pág. 17/30). Nos referidos documentos, observam-se requisições nos mesmos termos daquela em que a autora contesta, inclusive com o nome fantasia Curtume Ideal.

Vê-se ainda, que a empresa autora é a responsável por preencher as requisições de produtos, portanto, uma vez juntada aos autos a referida requisição dos produtos do dia 24/07/2009 (Num. 4434873 - Pág. 21), entendo comprovada a relação jurídica que culminou no protesto.

Nesse diapasão, assim como o juízo
a quo
, entendo que de fato a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, uma vez que não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, diferente da parte ré.

Muito embora seja inviável a prova de fato negativo, ou seja, de que a autora não teria pedido os produtos, esta precisava comprovar ao menos crível as suas alegações.

Contudo, observa-se que a empresa autora realizava com frequência a relação comercial dessa forma, com seus funcionários/prepostos indo requisitar o combustível, recebendo o produto e posteriormente sento emitida nota fiscal para cobrança. Exatamente como fora na requisição do dia 24/07/2009.

Portanto, não vislumbro reforma cabível no
decisum
recorrido, uma vez que não comprovado os fatos constitutivos do direito da autora, nem presentes os requisitos descritos no art. 186 e art. 927 do CC.

Nesse mesmo sentido, o entendimento da jurisprudência pátria:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL JULGADA IMPROCEDENTE -
PROTESTO DE DUPLICATA - ALEGAÇÃO DE QUE A EMPRESA ENVIOU CAIXA COM PRODUTOS NÃO SOLICITADOS PELA REVENDEDORA -

INEXISTÊNCIA DE PROVA DA RECUSA E DE TENTATIVA DE DEVOLUÇÃO - ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA AO SAQUE E COBRANÇA DO TÍTULO - COBRANÇA REGULAR - ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO - DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 333, INC. I, DO CPC
- RECURSO IMPROVIDO (TJ-SP - Apelação Cível: 0007000-82.2013.8.26.0006 São Paulo, Relator: Miguel Petroni Neto, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2015)

TÍTULOS DE CRÉDITO –
DUPLICATA
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA -
CAUSA SUBJACENTE DA EMISSÃO DA DUPLICATA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – CUMPRIMENTO, PELA REQUERIDA, DO ÔNUS PREVISTO NO ART. 373, II, DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA – AÇÃO IMPROCEDENTE
– ADEQUAÇÃO DO ÔNUS DO DECAIMENTO - RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10405347120218260506 SP 1040534-71.2021.8.26.0506, Relator: Flávio Cunha da Silva, Data de Julgamento: 06/12/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo autor, mantendo
in totum
a sentença vergastada, conforme fundamentação alhures.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 30/04/2024